Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736852-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO - SICOOB TRANSAMAZONICA AGRAVADO: CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em fase de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação monitória no 0700680-37.2021.8.07.0001. O agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se ao juízo de origem, dispensando informações. Aguarde-se, nos termos do art. 346, CPC, o prazo para resposta do agravado. Após, façam-se conclusos os autos para julgamento. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora